Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702899-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA SAMPAIO contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n.o 0729299-74.2021.8.07.0001, movidos por BANCO BRADESCO SA em seu desfavor, indeferiu o pedido de anotação de penhora no rosto dos autos de n. 0742991- 77.2020.8.07.0001, formulado pela parte executada (ID 110394481). Em suas razões (ID 32342268), aduz ter ajuizado ação revisional anteriormente à presente ação executiva, que tramita sob o n. 0742991-77.2020.8.07.0001, perante a 20a Vara Cível de Brasília, com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas inseridas no contrato originário do título ora em execução. Narra ter obtido naquela demanda a tutela antecipada para determinar que o exequente se abstivesse de fazer os descontos dos referidos empréstimos, além de obter autorização para depositar em juízo o valor integral do contrato, como garantia de pagamento. Destaca ser a revisional prejudicial à presente ação executiva, pois acarretará a nulidade desta, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. Aponta, nesse contexto, risco iminente de decisões conflitantes, além de a continuidade da execução – notadamente a constrição de bens – resultará graves e irreversíveis prejuízos, razão por que pretende sua suspensão, nos termos do art. 313, inciso V, a, do CPC. Por derradeiro, sustenta não ter sido observada a determinação contida no artigo 805 do CPC, no sentido de se promover a cobrança pelo meio menos gravoso ao executado, sendo indeferido pedido de anotação de penhora no rosto dos autos revisionais, onde efetuado o depósito em quantia superior á exigida no feito executivo. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à ação executiva, impedindo qualquer ato constritivo, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida no processo de conhecimento. Subsidiariamente, requer a penhora do valor depositado nos referidos autos revisionais. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado nos IDs 32342293 e 32342293. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a executada contra a decisão que indeferiu seu pedido de anotação de penhora no rosto dos autos de n. 0742991- 77.2020.8.07.0001. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do recurso (art. 932, inciso III, do CPC), sob pena deste julgador incorrer em supressão de instância – pois quanto ao arrazoado envolvendo a prejudicialidade externa da ação revisional não houve manifestação do juízo a quo. No tocante ao pedido de penhora do valor depositado nos referidos autos revisionais, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Como sabido, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar. A despeito dos argumentos trazidos, não vislumbro a plausibilidade do pedido. É certo que a execução se processa do modo menos gravoso ao devedor. Todavia, a demanda revisional discute não somente o presente título, mas também outros dois, que juntos perfazem o montante de R$ 415.000,00. Desse modo, não obstante o depósito do valor de R$ 312.987,45 realizado naqueles autos como garantia de pagamento, tal quantia poderá não ser suficiente para garantir a presente dívida, que atualmente já alcança o valor de R$ 187.999,88. Por estas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator